Tribunal: TJES
Processo: 5003957-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003957-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TACIANE DA SILVA e outros

AGRAVADO: GRUPO HINODE PARTICIPACOES S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. BENESSE INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a “afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). 2) A concessão do benefício da gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados. 3) No caso, a parte foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, porém apenas trouxe à baila documento incapaz de fazê-lo. 4) Ainda que o fato de serem as Agravantes assistidas por advogado particular não possa, por si só, fundamentar o indeferimento da gratuidade de justiça, soma-se a isso à circunstância de residirem em nobre endereço, o que não pode ser ignorado pelo julgador. 5) Recurso de conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
TACIANE DA SILVA e NEUZA MARIA TELLAROLI DA SILVA
, porquanto irresignadas com a decisão monocrática ID 4216788, a qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado, para manter a decisão proferida na origem, a qual indeferiu o pleito de concessão de gratuidade de justiça.

Em suas razões (ID 4351660), as Agravantes aduzem, em suma, que fazem jus ao benefício da justiça gratuita, destacando que o fato de serem defendidas por advogado particular não constitui óbice ao deferimento da benesse.

Intimados (ID 4380262), as Agravadas
GRUPO HINODE PARTICIPAÇÕES LTDA. e LIDER FRANQUIAS E LICENÇAS LTDA.
não apresentaram contrarrazões, como certificado no ID 5432160.

Pois bem.

Sem maiores delongas, consigno que não vislumbro razões para alterar o entendimento externado na decisão ora recorrida.

Concernente à gratuidade de justiça, para além das disposições legais previstas nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, merece registro a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacífica no sentido de que a
“afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Sendo assim, constata-se que a concessão do benefício da gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Na verdade, deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados.

Por conta disso, não se reputa suficiente o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas, sobretudo quando os aspectos fáticos do caso militam em sentido contrário ao pleito.

Na hipótese vertente, assim como entendeu o juiz singular, observei que os elementos probatórios carreados ao processo não levam à conclusão de que as Agravantes podem ser consideradas economicamente hipossuficientes, na forma da lei.

Faz-se mister ressaltar que, na demanda de origem, as Agravantes, a despeito de ter sido alertadas pela magistrada primeva acerca da necessidade de apresentação de documentos específicos com o fito de demonstrar de sua miserabilidade jurídica, não trouxeram à baila tal documentação; situação que levou ao indeferimento do benefício.

Igualmente, quando determinei a intimação das Agravantes para demonstrarem a dita hipossuficiência, considerando que, em meu sentir, a mera apresentação do extrato bancário (ID 2582588) que instrui a inicial, o qual sequer indica a titularidade e a natureza da conta bancária em questão e, por conseguinte, não possui o condão de demonstrar que a parte faz jus à benesse da justiça gratuita.

Ademais, a despeito do que sustentam as Agravantes, não fora o simples fato de serem assistidas por advogado particular que deu ensejo ao indeferimento do pedido, mas sim a conjunção dos fatores apresentados, salientando-se que as Agravantes residem em nobre endereço (Condomínio Boulevard Lagoa), a qual sequer foi mencionada no recurso, porém não pode ser ignorada pelo julgador, conforme entendimento adotado por este Órgão Colegiado, a saber:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 99, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PROFISSIONAL QUALIFICADO LOCAL DE CITAÇÃO CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A providência do artigo 99, §2º, do CPC é inaplicável aos casos em que o pleito de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal é formulado em apelação que combate o capítulo da sentença que indeferiu a assistência judiciária gratuita. 2. O agravante é contador, aufere benefício previdenciário e ostenta inscrição ativa perante o Conselho Regional de Contabilidade, além de ter arcado com a mensalidade escolar de tradicional colégio particular do município de Vila Velha em prol de sua filha. 3. A circunstância de o recorrente ter sido citado em apartamento localizado em bairro nobre desta capital não deve ser desconsiderada. 4. O fato de o agravante estar assistido por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades clarificam a capacidade econômica para custeio das despesas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048170084346, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS PADRÃO DE VIDA E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A realização de investimentos superiores a R$190.000,00 (cento e noventa mil reais), conforme narrado na inicial, por si só, revela-se manifestamente incompatível com o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, reservado àqueles que, efetivamente, sejam financeiramente hipossuficientes. 2. Os apelantes declinam como endereço condomínio de alto padrão na localidade da Mata da Praia, bairro nobre dessa capital, o que corrobora sua capacidade financeira. 3. Mesmo oportunizado prazo aos recorrentes para comprovarem sua condição financeira, deixaram de acostar aos autos elementos que refletem seu verdadeiro custo de vida, permanecendo, portanto, a impressão de que não tem direito ao benefício. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024170310551, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/09/2023 às 12:14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47791025092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR